Tribunal: STF
Processo: MS 38296
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração. Sustentados vícios de omissão e obscuridade que não se configuram. Decisão embargada que, à luz das circunstâncias do caso, reveladoras da participação da impetrante no curso da tomada de contas especial, assentou, em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, iniciado o fluxo do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança com a publicação na imprensa oficial do acórdão nº 74/2006-TCU-1ª Câmara. Aclaratórios rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indeferi a inicial do presente mandado de segurança, opõe, tempestivamente, embargos de declaração Thaís Lima Fernandes Martins.



    2. A peça recursal defende configurado o vício de obscuridade, uma vez que a decisão embargada, além de considerar suficiente a constituição de advogado na fase interna da tomada de contas especial, não teria atentado para a ausência de “instrumento procuratório em que a impetrante tenha formalmente constituído como procurador seu genitor, Pedro Martins Fernandes, atribuindo-lhe os poderes para constituir terceiros para representá-la na Tomada de Contas havida no TCU” (evento 34, fls. 2-3). Invoca precedente do TCU, segundo o qual a constituição de advogado deve ocorrer na fase externa. Argumenta que, mesmo se reputada válida a procuração apresentada na fase interna, houve omissão quanto à falta de poderes do causídico para receber citação/intimação e à ausência de tentativa de citação da impetrante no endereço informado nos autos do processo administrativo.



    3. Com amparo nessas considerações, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja concedida a ordem mandamental pretendida.



    4. Por meio da Petição nº 3060/2022 (evento 42), a União ingressou no feito e apresentou contrarrazões.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão embargada (evento 28, fls. 3-4):



    “7. Exame da documentação juntada aos autos revela que a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, oportunidade em [que], por meio de instrumento procuratório datado de 22.11.2002, constituiu advogados, outorgando-lhes poderes para a “defesa de seus interesses em processos em curso perante o Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq e Tribunal de Contas da União” (evento 7, fl. 8; destaques acrescidos).



    8. Remetidos os autos da tomada de contas especial em tela ao TCU, para continuidade de seu exame, na fase externa, sobreveio a prolação do Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, questionado neste mandado de segurança.



    9. Assim, como a impetrante participou da etapa interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o TCU, a sua ciência, quanto ao acórdão impugnado nesta impetração, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01/02/2006 (evento 21). A propósito, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (destaques acrescidos):



    (…)



    10. Realço que a publicação do acórdão questionado na presente impetração na imprensa oficial contemplou, além do nome da impetrante, o do Dr. Eduardo de Barros Pereira, OAB/DF nº 13.529, um dos advogados regularmente constituídos para representá-la perante o CNPq, na fase interna, e o TCU, na fase externa, ambas da tomada de contas especial (evento 7, fl. 8).



    11. Uma vez, portanto, que, à luz da jurisprudência desta Casa, a impetrante tomou ciência do Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara na data em que publicado no Diário Oficial da União, qual seja, 01.02.2006 (evento 21), concluo pelo escoamento, em 1º de junho de 2006, do prazo de 120 dias para impetração. Protocolado o writ apenas em 03.11.2021, resta configurada a inobservância ao estatuído no então vigente art. 18 da Lei 1.533/1951, previsão normativa, repetida no atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (‘É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança’), foi recentemente reafirmada ao julgamento da ADI nº 4.296.”



    7. O fragmento acima transcrito afasta a configuração dos vícios indicados pela embargante. O entendimento de que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança teve início com a publicação, na imprensa oficial, do Acórdão nº 74/2006-TCU-1ª Câmara está calcado na constatação de que a impetrante, ora embargante, participou, como interessada, “da etapa interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o TCU”.



    8. Com efeito, como realçado, de modo claro e suficiente, na decisão embargada, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, “o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo inicial na publicação do ato coator na imprensa oficial” (MS 24868 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º de agosto de 2017).



    9. Basta, portanto, a participação do impetrante, no curso da tomada de contas especial, para que se tenha como termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança a data da publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. Os precedentes desta Casa, realço, não estabelecem distinção quanto ao momento da participação do impetrante na tomada de contas especial, se na fase interna, externa ou em ambas.



    10. Enfatizo, em acréscimo, que, na peça de ingresso do mandado de segurança, houve a defesa da validade da procuração juntada na fase interna da tomada de contas especial, por meio da qual foram constituídos advogados para representar a impetrante em todas as etapas daquele processo administrativo, como se observa do trecho adiante reproduzido (exordial, fl. 6; destaques no original):



    “14. Mais ainda, na procuração em que outorgou poderes a advogado para interpor recurso junto ao CNPq, mais uma vez a Impetrante fez constar, ao tempo, seu endereço atualizado, isto é, 36, Main Street, Thornhill, Stirling, Grã-Bretanha, na fl. 8 do PDF anexo: Processo TCU – Volume 4, (fl. 158 segundo paginação constante no processo administrativo). Este foi o último endereço informado pela Impetrante nos autos do procedimento administrativo instaurado pelo CNPq. Confira-se:



    (…)



    15. Assim, como demonstrado, em que pese seu endereço ter sido sempre abertamente declarado, o TCU não dirigiu nenhuma das tentativas de citação ao endereço residencial da impetrante, tendo enviado citação por AR para o endereço de seus genitores, residentes em Canela no Rio Grande do Sul e para o endereço de seu antigo advogado que lhe defendera em única petição recursal apresentada durante a apuração havida no CNPQ.”



    11. A mudança de perspectiva, introduzida pela impetrante nestes aclaratórios, ao defender a invalidade do mencionado instrumento procuratório, não pode, portanto, ser admitida, à luz do princípio da vedação do comportamento contraditório (non venire contra factum proprium).



    12. Registro, ademais, que, da procuração juntada na fase interna da tomada de contas especial, subscrita pelo genitor da impetrante, consta a informação de que ele tinha poderes para constituir advogados em nome da filha, ora embargante, por força de instrumento particular firmado em 4 de dezembro de 2000 (evento 7, fl. 8).



    13. Esse contexto evidencia, portanto, que a procuração em tela, reconhecida como válida na própria peça de ingresso do mandado de segurança, importou na regular constituição de advogados para representar a impetrante, quer na fase interna, quer na fase externa da tomada de contas especial. Efetivo acompanhamento pelos advogados constituídos pela impetrante, na fase externa, é, aliás, corroborado pela juntada, já nessa etapa da tomada de contas especial, de substabelecimento destinado a estagiários (evento 8, fl. 4), firmado, em 7 de abril de 2005, pelo advogado Dr. Eduardo de Barros Pereira, OAB/DF nº 13.529.



    14. Destaco, por fim, que alegações referentes à inobservância de garantias de índole procedimental, no âmbito do processo administrativo que culminou com a prolação do ato apontado como coator, consistem em mérito do mandado de segurança, cuja análise estava a depender da prévia demonstração da observância do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para o manejo da impetração, o que, como se verifica, não ocorreu.



    15. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    16. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora